Tribunal: TJPA
Processo: 0807049-87.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807049-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ELVIO COSTA AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM/PPL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, fundado na realização do ENEM/PPL 2024 mediante estudos por conta própria, ao fundamento de que a mera participação no exame não bastaria e de que seria necessária pontuação apta ao ingresso em curso superior pelo SISU ou à obtenção de bolsa pelo ProUni. O agravante requereu o reconhecimento da remição pela aprovação parcial no ENEM/PPL 2024, com aplicação do percentual correspondente à carga horária legal do ensino médio, acrescida do adicional previsto no art. 126, § 5º, da LEP, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reanálise do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio — ENEM/PPL, obtida por pessoa privada de liberdade mediante estudos por conta própria, autoriza a remição de pena por estudo, independentemente de comprovação de ingresso em curso superior ou de certificação formal de conclusão do ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado em regime fechado ou semiaberto o direito de remir parte do tempo de execução da pena por estudo, como instrumento de estímulo à ressocialização e de concretização do princípio da individualização da pena.

4.O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021 admite a remição quando a pessoa privada de liberdade, não vinculada a atividades regulares de ensino na unidade prisional, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação no ENEM.

5.A exigência de comprovação de pontuação suficiente para ingresso em curso superior restringe indevidamente o alcance da Resolução CNJ nº 391/2021, pois o ato normativo reconhece a aprovação no ENEM como hipótese autônoma de cômputo de horas para remição.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no ENEM constitui fato gerador autônomo de remição de pena por estudo, distinto da conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA e independente de ingresso em curso superior.

7.A aprovação parcial em áreas de conhecimento do ENEM autoriza a remição proporcional, à razão de 20 dias de pena por área aprovada, vedado o acréscimo de 1/3 quando não houver conclusão de nível de ensino.

8.No caso concreto, o agravante obteve nota 465,5 em Ciências da Natureza e suas Tecnologias no ENEM/PPL 2024, superior ao piso de 450 pontos, o que caracteriza aprovação em uma das cinco áreas avaliadas e autoriza o reconhecimento do direito à remição proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A aprovação parcial no ENEM/PPL autoriza a remição proporcional da pena por estudo, independentemente de certificação formal de conclusão do ensino médio ou de comprovação de ingresso em curso superior. 2. A exigência de pontuação apta ao ingresso em universidade pelo SISU ou à obtenção de bolsa pelo ProUni restringe indevidamente o art. 126 da LEP e o art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021. 3. A remição pela aprovação parcial no ENEM deve ser calculada proporcionalmente pelo Juízo da Execução Penal, observados o art. 126 da LEP e a Resolução CNJ nº 391/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984, art. 126, caput e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Resolução CNE nº 03/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, EAREsp nº 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, HC nº 786.844/SP, Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 13.09.2023; STJ, EDcl no HC nº 923.387, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10.07.2024; STJ, AREsp nº 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17.03.2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0804908-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0805583-58.2026.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 08.06.2026; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0820404-38.2024.8.14.0000, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802641-87.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.04.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo,
nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto

por
ELVIO COSTA AZEVEDO
, por intermédio de advogada regularmente constituída, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, lançada nos autos da execução penal nº 0019606-62.2010.8.14.0401, que
indeferiu o pedido de remição de pena por estudo formulado pelo apenado
, ao fundamento de
ausência de comprovação de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos moldes previstos na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça
.

O
Juízo de origem indeferiu o pleito ao fundamento de que a mera participação no exame não bastaria, exigindo-se a comprovação de aprovação apta a ensejar o ingresso em curso de nível superior
—
a seu ver, pontuação suficiente para ocupar vaga em universidade pública por meio do SISU ou para obtenção de bolsa via ProUni
—, requisito que reputou não demonstrado pelo atestado juntado pela SEAP.

Transcrevo trecho da decisão:

“Desta feita, podemos concluir que a participação no ENEM é livre para qualquer interessado que preencha os requisitos e que a aprovação não constitui a sua principal finalidade, ou seja, a PARTICIPAÇÃO é livre, mas para ser, de fato, APROVADO no ENEM os seus resultados deverão ser utilizados como mecanismo único, alternativo ou complementar para acesso à educação superior e, portanto, tem que atingir a pontuação necessária para ocupar vagas em universidades públicas, por meio do SISU ou conseguir bolsas de estudo integrais (100%) ou parciais (50%) por meio do ProUni, havendo para cada curso pretendido uma média de nota para aprovação. Assim, para obter a APROVAÇÃO no ENEM de que trata a Recomendação nº 391/2021 é necessário que o apenado tenha atingido a pontuação que garanta uma vaga em curso de nível superior em universidades/ faculdades e, portanto, precisa comprovar a referida aprovação. Caso contrário, não se trata de aprovação, mas mera participação. No presente caso, inclusive, o atestado juntado pela SEAP indica a participação no ENEM, não indicando especificamente a sua aprovação em curso de nível superior por meio do ENEM, por tal motivo INDEFIRO O PLEITO, havendo possibilidade de reanálise do benefício mediante comprovação concreta de APROVAÇÃO.”

Em
razões recursais
(ID 34775633),
sustenta o agravante
, em síntese, que o
art. 126 da LEP
assegura a
remição da pena pelo estudo como instrumento de ressocialização,
que a
Recomendação nº 44/2013 do CNJ
, posteriormente consolidada pela
Resolução nº 391/2021
,
reconhece
expressamente a
possibilidade de remição em razão
da
aprovação no ENEM.

Argumenta que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aprovação no ENEM
,
ainda que desacompanhada de ingresso em curso superior ou certificação formal, demonstra esforço intelectual apto a ensejar o benefício,
e que a
interpretação restritiva adotada pelo Juízo da execução extrapola os limites legais e frustra a finalidade pedagógica e ressocializadora do instituto.

Enfatiza que o
Ministério Público
em
primeiro grau
manifestou-se
favoravelmente ao reconhecimento da remição
.

Nesses termos,
requer
o
conhecimento e provimento do recurso para reconhecimento da remição da pena pela aprovação no ENEM PPL 2024, com aplicação do percentual correspondente a 50% da carga horária legal do ensino médio, acrescida do adicional de 1/3 previsto no §5º do art. 126 da LEP
, ou,
subsidiariamente
, o
retorno dos autos à origem para reanálise do pedido à luz da jurisprudência do STJ e da Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Em
juízo de retratação
, o Juiz da Execução manteve a decisão recorrida (ID 34775638).

Em
contrarrazões
(ID 34775636), o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso de Agravo.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
pronuncia-se: “
pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de Agravo em Execução Penal interposto por ELVIO COSTA AZEVEDO.”
(textual) (ID 36219934)

Verifico, ainda, que,
posteriormente à interposição do agravo
, a
defesa, por novas patronas habilitadas, protocolou perante o juízo da execução petição de habilitação processual cumulada com juntada de documentação educacional superveniente, pedido de homologação de remição por estudo e retificação de cálculo executório.

É o relatório.

Sem Revisão. À inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A
controvérsia
devolvida a esta Turma
cinge-se a definir se a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio — ENEM, ainda que parcial e desacompanhada de prova de ingresso em universidade, autoriza a remição de pena por estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O
art. 126,
caput,
da Lei nº 7.210/1984

assegura ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto o direito de remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
. A
ratio
do instituto
, de assento constitucional no princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal),
é a de estimular o esforço do apenado rumo à sua ressocialização, premiando, com a abreviação do tempo de encarceramento, a dedicação ao aprendizado.

O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência normativa,
editou a Resolução nº 391/2021, que revogou a Recomendação nº 44/2013
e
disciplinou, de forma abrangente, os critérios de reconhecimento do direito à remição por estudo
.

O
art. 3º, parágrafo único, desse ato normativo previu
, expressamente, a hipótese da pessoa privada de liberdade que
, não vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade, realize estudos por conta própria e venha a obter aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, fixando como base de cálculo 50% da carga horária prevista para o nível de ensino (1.200 horas para o ensino médio), acrescida de 1/3 por conclusão de nível educacional. Então vejamos:

“Art. 3o O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.” (Resolução Nº 391/2021 – CNJ)”

A exegese restritiva acolhida pelo Juízo de origem — que condiciona a remição à comprovação de pontuação apta ao ingresso em curso superior— não merece prosperar, por contrariar, de forma manifesta, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desta Corte e dos demais tribunais pátrios.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, após período de divergência entre suas Turmas,
pacificou a questão no âmbito da Terceira Seção
, órgão uniformizador em matéria penal,
reconhecendo que a aprovação no ENEM constitui fato gerador autônomo de remição, distinto e independente da conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA:

“EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.” (STJ, EREsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

No mesmo sentido
, e tratando especificamente da
aprovação parcial
, a
Terceira Seção fixou que a remição é devida à razão de 20 (vinte) dias de pena por área de conhecimento em que o executado obteve aprovação, vedado o acréscimo de 1/3 quando ausente conclusão de nível de ensino
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. (...) DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.” (STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

A lógica que sustenta o entendimento é precisa: a
Resolução CNJ nº 391/2021 manteve, deliberadamente, a menção ao ENEM como hipótese de cômputo de remição por estudo autônomo. Se o legislador normativo pretendesse limitar o benefício aos casos onde o apenado tivesse atingido a pontuação que garantisse uma vaga em curso de nível superior em universidades/ faculdades, teria

suprimido a referência ao exame
.

Ao mantê-la, sinalizou que a aprovação no ENEM possui fato gerador próprio — o esforço intelectual autônomo do apenado —, de modo que deixar de reconhecer o direito à remição por aprovação total ou parcial no exame equivale a negar vigência à própria Resolução.

Esse entendimento é reforçado pelo fundamento de que
“deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à própria Resolução nº 391/2021 do CNJ”
, argumento desenvolvido no voto condutor do HC nº 786.844/SP (Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 13/09/2023) e integralmente acolhido pela Terceira Seção no EREsp nº 1.979.591/SP.

A jurisprudência do STJ em sede de decisão monocrática, nos EDcl nº HC 923387 da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no Diário Justiça DJe de 10/07/2024 em que afirma trecho do julgado que
"este Superior Tribunal admite a remição em razão de aprovação parcial no ENEM, devendo ser atribuído 20 dias de remição para cada disciplina"
, já pacificado pelo STJ.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado:

"(
omissis)

8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias). Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena
. 9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018." (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - Nº 2576955- ES - 2024/0065403-5 - Relator(a): MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA - 3ª Seção - Julgado em 17/03/2025)

Trago à colação, ainda, excertos jurisprudenciais, reiterados, desta Corte de Justiça:

“[...] 6. A comprovação de aprovação em três áreas do ENEM/2023, sem a certificação do ensino médio, autoriza a remição proporcional de 60 dias,
considerando-se o critério de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, com base em 1.200 horas totais para o nível médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1
. É possível a remição proporcional da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da LEP, quando o apenado for aprovado parcialmente no Exame Nacional do E
nsino Médio –ENEM, independentemente da certificação da conclusão do ensino médio. 2. A aprovação parcial em áreas do ENEM autoriza a contagem proporcional de carga horária para remição, na razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, conforme a Recomendação nº 391/2021 do CNJ.
(...) (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº 0804908-32.2025.8.14.0000 - Relator(a): Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em
13/11/2025
)

E ainda:
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº
0805583-58.2026.8.14.0000
- Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - Seção de Direito Penal - Julgado em
08/06/2026
); (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº
0820404-38.2024.8.14.0000
- Relator(a): Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em
16/09/2025
); (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Nº
0802641-87.2025.8.14.0000
- Relator(a): Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em
07/04/2025
)

Firmadas tais premissas,
exigir do apenado a comprovação de pontuação apta ao ingresso em curso superior — ou mesmo a prévia conclusão certificada do ensino médio — inverte por completo a lógica normativa do dispositivo regulamentar.

O parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 391/2021 foi editado precisamente para regular a situação inversa: a do preso que, não matriculado em atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, logra, por esforço próprio, aprovação total ou parcial no ENEM
.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante se submeteu ao ENEM/PPL 2024 e, consoante boletim de desempenho oficial do INEP acostado aos autos (Id. nº 34775642), obteve as seguintes notas
:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 465,5;

Ciências Humanas e suas Tecnologias, nota 431,5
;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, nota 412;

Matemática e suas Tecnologias, nota 381;

Redação, nota 480.

Constata-se, pois, que o agravante logrou aprovação
no ENEM - Edição 2024,
em

1 (uma) das 5 (cinco) áreas de conhecimento avaliadas, qual seja, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, na qual obteve a nota 465,5
, superior ao piso exigido pelo ENEM, de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos.

Indubitavelmente, entendo que o
agravante,

faz jus ao benefício, por isso, devem ser computadas as horas estudadas para fins de remição do tempo de execução, cujo cálculo deve ser efetuado e estabelecido pelo juízo da Vara de execuções penais, da contagem proporcional da carga horária nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, para reformar a decisão agravada e RECONHECER o direito do agravante ELVIO COSTA AZEVEDO à remição de pena pela aprovação parcial no ENEM/PPL 2024 — na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (nota 465,5)
, DETERMINANDO ao Juízo da Vara de Execução Penal que proceda ao cálculo dos dias remidos e à retificação dos cálculos da execução, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026